Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701717-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE BARBOSA SILVA, MARIA DAS GRACAS BARBOSA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação das agravantes, facultando-se a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 42944087). Consoante certidão de ID 43382839 e ID 43382840, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator